Tribunal: TJMT
Processo: 1035004-43.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035004-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARLINDA APARECIDA ROSA E SILVA - CPF: 229.403.321-34 (APELANTE), LUIZA PALACIO TAVARES CORADINI STABILE - CPF: 042.569.961-76 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC
-

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTEMEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO

PROVIDO.

I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC.

II –
É imprescindível a realização da prova pericial grafotécnica e/ou
documentoscópica
no
s
contrato
s
questionado
s
, quando o acervo documental colacionado aos autos não for suficiente para concluir pela inexistência de fraude na contratação
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARLINDA APARECIDA ROSA E SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da

6
ª
Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
que
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais
,
de n.
1035004-43.2021
,
ajuizada em face d
o

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
.

A
autora
inicialmente fala
em cerceamento de defesa, ante a não produção de prova pericial requerida por ela.

Alega que impugnou a
s assinatura s constante s no s instrumento s
de contrato,
assim,

afirma que seria ônus da parte requerida
comprovar a autenticidade.

Diz que os
print ́s
de tela
s do sistema d
o
Banco
recorrido
, são inservíveis para comprovar a
transferência de valores para conta d
e sua titularidade (R$ 3.005,02 e R$ 734,76),

uma vez
que pr
oduzidos unilateralmente.

Acrescenta que os mencionados valores sequer foram creditados em sua conta bancária.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso

apresentadas
à
id.
de n.

218844216
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia envolve a legitimidade de
descontos em benefício previdenciário referentes a
contrato
s
de
empréstimos consignados

de n.

043.671980-0
e
153.186.
642-2
,

que a autora afirmou jamais ter assinado.

Os contratos correspondentes foram apresentados pela ré em sede de contestação; todavia, apesar da impugnação, pela autora, d
a autenticidade da assinatura
e sem que houvesse dilação probatória
, o
magistrado singular proferiu
sentença
de improcedência da ação.

Como se nota,
mesmo diante do parco acervo documental, incapaz
de
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente em razão da aplicação da inversão do ônus da prova ao caso, o magistrado singular
julgou prematuramente a lide, sem ao menos certificar se as assinaturas constantes nos instrumentos de contratos foram realmente exaradas pela parte autora
.

No julgamento do REsp 1846649/MA, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de atribuir à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual apresentado pela casa bancária, quando a firma for impugnada pelo consumidor.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.)

Nesse sentido, a dispensa da prova técnica somente se mostra cabível nos casos em que for possível concluir, mediante a análise do acervo probatório dos autos, pela legitimidade da contratação, o que não se evidencia na hipótese, diante do parco acervo probatório dos autos, circunstância que impõe a realização da prova pericial, como forma de atendimento ao disposto no artigo 429, II, do CPC:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I -
se
tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para
reconhecer

o
cerceamento de defesa e, por conseguinte, anular a sentença
recorrida
, determinando o retorno dos autos ao juíz
o de origem para a realização de
perícia grafotécnica
necessária para um julgamento mais preciso da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024